Tribunal: CARF
Processo: 10855.900122/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.900122/2015-95
ACÓRDÃO
1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALAC SPS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. MONTANTE SOLICITADO. REDUÇÃO.
APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO.
ALTERAÇÃO, LANÇAMENTO. DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Tributária apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a
apuração da contribuição devida, com base na documentação contábil e
fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária,
efetuando o ressarcimento/compensação apenas do saldo credor a favor
contribuinte, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da
diferença entre o valor do tributo devido, considerado pelo contribuinte, e
o valor apurado por aquela autoridade e que implicou na redução do total
pleiteado/compensado.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital
próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a prejudicial
de mérito e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza (Relator), Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que acolhiam a
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
2
preliminar e lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS – Redator designado

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 106-003.298,
proferido pela 12a Turma da DRJ06 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se o presente processo de revisão de homologação integral referente ao
pedido de compensação, PER/DCOMP no 01473.19931.210313.1.3.02-5730, de
saldo negativo de IRPJ exercício 2013, ano-calendário 2012, no valor de
R$3.646.831,46.
Abaixo segue enxertos do Despacho Decisório no401/2016/DRF/SOR/SEORT,
folhas 197/201, que acompanha este processo:
“3. Em 15/01/2015, o crédito pleiteado foi reconhecido integralmente, e, em 28/01/2015, as
compensações foram homologadas em sua totalidade, por sistema eletrônico de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil.
4. Posteriormente, em decorrência de ação fiscal, em cumprimento ao Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF no 08.1.10.00-2015-00178-2, houve a reconstituição da apuração do
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
3
CSLL, com a inclusão de parcela considerada não dedutível de despesa com Juros sobre o Capital
Próprio – JCP na composição da base de cálculo do referido tributo.
Fundamentos
5. Inicialmente, cumpre destacar que, baseado na autotutela administrativa, decorrente do art. 53
da Lei no 9.784, de 29/01/1999 e da jurisprudência sumulada pelo STF – Súmula 473, a
Administração Pública pode anular seus próprios atos e decisões quando eivados de vício de
legalidade. Por esse motivo, o direito creditório integralmente reconhecido no PER/DCOMP no
26937.68357.210313.1.3.03-6672, bem como as homologações totais das declarações de
compensação a ele vinculadas hão de ser anulados pelos fatos e fundamentos descritos abaixo.
6. Registre-se, que os fatos e fundamentos narrados a seguir foram transcritos a partir das
informações prestadas pelo Serviço de Fiscalização – SEFIS desta DRF, por meio da Representação
Fiscal – TDPF no 0811000-2015-00178-2, juntadas às fls. 01/12 deste processo.
7. Por meio da Lei no 9.249, de 1995 foi criada figura dos juros sobre o capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido, com dedutibilidade da base de cálculo do Imposto de Renda
no Regime Lucro Real.
(...)
9. Em 21/12/2012, foi deliberado pelos sócios o pagamento de juros sobre capital próprio, no valor
de R$ 14.933.080,00, a ser creditado em 28/12/2012.
10. Em que pese estar aquém dos limites de 50% do Lucro Líquido antes do IRPJ e de 50% do Lucro
Acumulado, o valor acima deliberado não satisfez o limite de JCP calculado pela TJLP no exercício de
2012, conforme se pode verificar nos quadros abaixo:
(OMITIDO)
11. Dessa forma, de acordo com a legislação de regência, somente poderiam ser deduzidos das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, o valor de R$ 2.649.180,83, impondo-se a glosa dos valores excedentes
deduzidos a título de despesa com juros sobre o capital próprio, no montante de R$ 12.283.899,67.
12. Em razão das considerações exaradas nos itens anteriores, foram efetuados ajustes no cálculo do
CSLL e, consequentemente, na apuração do saldo negativo da contribuição social sobre o lucro
líquido do exercício de 2013, ano-calendário 2012, a saber:

13. Efetuados os ajustes necessários, obteve-se o valor de R$ 575.856,55 a título de Saldo Negativo
de IRPJ do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, crédito este, passível de ser aproveitado nas
declarações de compensação objetos da presente análise.
Decisão
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
4
14. Diante do exposto e o uso das atribuições conferidas pelo art. 6o, I, “b” da Lei no 10.593, de
06/12/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 16/03/2007, e pelo art. 2o da Portaria RFB
no 719, de 05/05/2016, DECIDO:
REVISAR, ex officio, as Declarações de Compensação - PER/DCOMP no 01473.19931.210313.1.3.02-
57,
23827.89520.180413.1.3.0-5908,
24528.08862.250913.1.7.02-4998,
e
34871.86937.250913.1.7.02-6900 ANULAR o deferimento total do crédito realizado pelo sistema de
controle do crédito – SCC da Receita Federal do Brasil constante do PER/DCOMP no
01473.19931.210313.1.3.02-5730;
bem
como
as
homologações
totais
dos
PER/DCOMP
no01473.19931.210313.1.3.02-5730, 23827.89520.180413.1.3.0-5908, 24528.08862.250913.1.7.02-
4998, e 34871.86937.250913.1.7.02-6900 vinculados ao referido crédito;
DEFERIR PARCIALMENTE o crédito constante do PER/DCOMP no 01473.19931.210313.1.3.02-5730,
no valor de R$ 575.856,55, posicionado em 31/12/2012;
HOMOLOGAR as compensações requeridas pelo contribuinte até o limite do crédito reconhecido.”
A contribuinte foi cientificada por vai postal, conforme AR – Aviso de
recebimento, em 15/06/2016 apresentou manifestação de inconformidade, cuja
síntese abaixo transcrevo:
Alega tempestividade e, logo após, descreve os fatos.
Preliminarmente ao mérito alega nulidade do despacho decisório por violação ao
seu direito adquirido e pela ausência de motivação na revisão de ofício da
homologação.
Afirma que não há vício de legalidade na compensação homologada e que a
administração pode anular seus próprios atos, desde que estejam eivados de
vícios que os tornem ilegais mas sempre respeitando os direitos adquiridos.
Alega que o próprio despacho decisório reconheceu que os pedidos de
compensação foram expressamente homologados e que foram observados todos
os pressupostos exigidos e que com tal homologação operou-se a extinção do
crédito tributário, nos termos do art.156, II do CTN. Diz:
“Nesse sentido, a homologação expressa das compensações realizadas pela Manifestante encontra-
se amparada nos princípios basilares de nosso ordenamento jurídico, quais sejam, nos princípios do
devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88) e da segurança jurídica, este último exteriorizado por
outros princípios e corolários, tais como da inviolabilidade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88) e
da irretroatividade da modificação do critério jurídico do lançamento, pelo simples fato de a
autoridade administrativa não poder, por sua livre iniciativa, alterar a qualquer tempo e modo a
matéria em relação à qual já se tornou definitivo o ato administrativo de homologação das
compensações realizadas”.
Afirma que a Súmula no473 do STF evocada pela DD não confere poderes
absolutos para administração de mando e desmando em relação aos seus atos
praticados e que a homologação expressa é um ato que não pode ser revisto, sob
pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa
julgada.
“Alega que a autoridade administrativa, ao alterar o seu posicionamento após a efetiva e expressa
homologação da compensação formulada acabou por infringir os princípios basilares da legalidade e
da segurança jurídica, uma vez que referida autoridade por sua conta e ordem, sem o amparo da lei,
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
5
refez seu entendimento através de ato desvinculado, em total inobservância aos direitos e garantias
da manifestante.”
Assim requer a nulidade do despacho decisório combatido.
No mérito combate a glosa indevida de despesas com JCP realizada pelo DD para
fins de apuração do IRPJ e CSLL do ano calendário 2012.
Alega que a dedução feita por ela a titulo de distribuição de JCP está de acordo
com o ordenamento jurídico pátrio, passando a discorrer sobre o dispositivo legal
a partir do advento da lei no9249/95, explica que estes devem ser lançados
contabilmente como despesa financeira, fala sobre como contabilizar tais juros,
do momento do pagamento e que a decisão de pagar ou creditar os JCP é decisão
dos sócios ou administradores, sendo que tal obrigação contratual não se
extingue pelo simples fato de não se ter exercido a vontade.
Continua discorrendo sobre o assunto, cita doutrinadores e afirma que a
autoridade fiscal extrapolou sua competência ao impor condição não prevista no
art.9o da Lei 9249/95, colaciona acórdãos e entendimentos e afirma que a
legislação fiscal vinculou a dedutibilidade da despesa referente a TJLP sobre o PL
ao momento em que os referidos juros são efetivamente pagos ou creditados, ou
seja, quando da disponibilização aos sócios ou acionistas.
Assim, afirma que a alegação da autoridade fiscal está equivocada vez que o fator
econômico que determina a competência do exercício não é o da apuração da
base de cálculo da despesa e sim o momento do pagamento/disponibilização dos
juros.
Diz:
“Conforme se verifica, ainda que seja discutível a natureza tributária dos juros sobre o capital
próprio, tal como registrado por Alberto Xavier, as premissas são exatamente as mesmas. O
legislador forneceu tão somente a base para o cálculo dos juros em questão e os respectivos
limitados de dedutibilidade, não se preocupando em determinar a forma e/ou os critérios de
distribuição, assim como não se ocupou em impor qualquer barreira de natureza temporal.”
Alega que decidir pela impossibilidade de deduzir o JCP retroativo, e glosar
despesas anteriormente homologadas expressamente, representa uma ofensa à
legislação e que o direito a dedutibilidade do JCP está condicionado apenas à
existência de lucros e em função da taxa de juros, sem qualquer limitação no que
diz ao prazo para deliberação, crédito ou pagamento.
Afirma que os JCPs somente podem ser considerados como despesa financeira no
período em que o seu pagamento ou crédito for efetivamente deliberado,
momento em que se considera incorrida a despesa, confirmando a observância ao
regime de competência.
Defende esta linha de entendimento e reafirma que o período de competência da
despesa com JCP é aquele em que ela foi deliberada ou creditada, não tendo ela
agido de forma contrária.
Diz:
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
6
Esclarecendo, a Lei no 9.249/95 estabelece, como condição para a dedutibilidade dos juros sobre o
capital próprio, haver pagamento ou crédito individualizado desses Juros, e estabelece critérios
temporais para o cálculo do seu montante, mas não estabelece datas de início e de fim de aplicação
desses critérios. Também não estabelece prazo máximo para a ocorrência dos pagamentos ou
créditos.
Por isso, uma interpretação válida é a que atribui a despesa a qualquer período de apuração,
iniciado em qualquer data e terminado pelo pagamento ou crédito, de modo que, sob ela, não cabe
indagar sobre “postergação” ou “acumulação”, dado que cada pagamento ou crédito sempre ocorre
no momento próprio.
A outra interpretação, a que emana do art. 29 da IN no 11/96, é de que a despesa compete a cada
período-base de apuração do IRPJ e da CSL, quando se pode falar em pagamento ou crédito a
destempo, caso não ocorra dentro do período-base competente, assim como se pode falar em
acumulação de pagamentos ou créditos relativos a mais de um período-base competente.
Neste caso não se pode excluir a dedução fiscal caso o pagamento ou crédito seja feito após o
período-base competente, pois inexiste na lei está vedação para qualquer espécie de despesa, nem
ela está prevista na Lei no 9.249 e na própria IN do fisco para o tipo de despesa em questão.
À vista de tudo, admitindo-se que existam períodos-base competentes para a despesa de juros sobre
o capital próprio, e que a sua dedução depende do efetivo pagamento ou crédito individualizado,
quando este ocorre após o encerramento do período competente, a única consequência legal é a
prevista no art. 273 do RIR/99.
Ao final requer o provimento da manifestação de inconformidade apresentada,
declaração de nulidade do Despacho Decisório sob análise e/ou reconhecimento
de seu direito creditório homologando as compensações em análise, bem como o
cancelamento da cobrança objeto dos autos e por fim requer a suspensão de
qualquer procedimento de cobrança até que seja proferida decisão final nos
presentes autos.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a DRJ, analisando os argumentos apresentados, concluiu por
julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme sintetizado pela seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
7
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as
receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no
período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era
receita deixa de sêlo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
NULIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
COMPETÊNCIA DAS DRJs.
Somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos
lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte.
A revisão de ofício no âmbito do Fisco Federal é ato privativo de auditor fiscal, que
deve ser feita sempre que houver ilegalidade no processo ou por oportunidade e
conveniência.
Da revisão de ofício deve-se respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório.
As DRJ ́s não são competentes para julgar Revisão de Ofício procedida pelas
DRF ́s. Não são casos de instauração de processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
01473.19931.210313.1.3.02-5730 (Dcomp Mãe), por meio da qual a interessada declara a
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
8
utilização de direito creditório, com origem em Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2012, no
valor de R$ 3.646.831,46.
Vinculado a este direito creditório, o Contribuinte transmitiu várias Dcomps (cinco
no total) sendo todas homologadas, devido ao reconhecimento integral do crédito, através do
sistema eletrônico de processamento de dados da Receita Federal do Brasil.
Posteriormente, em decorrência do cumprimento do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - TDPF no 08.1.10.00-2015-00178-2, a Receita reconstituiu a apuração do IRPJ,
com a inclusão de parcela considerada indedutível de despesa com Juros sobre o Capital Próprio –
JCP, na composição da base de cálculo do referido tributo, anulando, por consequência, o
deferimento total do crédito realizado pelo sistema de controle do crédito (SCC), deferindo
parcialmente, por essa razão, o crédito pleiteado, no valor de R$ 575.856,55, homologando, assim,
as compensações requeridas até o limite do crédito reconhecido.
Ou seja, embora efetuada a revisão de officio, não houve lavratura de auto de
infração, para reduzir o saldo negativo em questão, sendo a glosa efetuada por meio de Despacho
Decisório.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual fora
julgada improcedente, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações vinculadas.
Infere-se da decisão, que a DRJ rejeitou as alegações de nulidade suscitadas, sob o
entendimento de que estão presentes no caso todos os requisitos necessários para a validade do
lançamento, e ingressa no mérito da discussão, sustentando que as despesas com JCPs devem ser
apropriadas nos mesmos períodos em que a pessoa jurídica empregou o capital no
desenvolvimento de sus atividades, ou seja, o reconhecimento das citadas despesas se dá no
momento em que são incorridas e não no momento do pagamento/creditamento.
Em recurso, o Contribuinte insurge-se contra este entendimento, sustentado que o
Despacho Decisório é nulo por violação ao direito adquirido, que inexiste pressupostos legais para
revisão de ofício dos autos praticados que reconheceu inicialmente o direito creditório pleiteado,
e, no mérito, defende a regularidade do seu procedimento, considerando indevida a glosa de
despesas com JCP, por ausência de limitação temporal prevista em lei, e respeito ao princípio da
legalidade e o observância do princípio da competência, e por final, de forma subsidiária, defende
a aplicabilidade da regra geral do art. 273 do RIR/99, aduzindo que, no caso, restou configurada a
mera postergação de despesas.
Pois bem.
Com referência à alegação de nulidade do Despacho Decisório, compreendo,
inicialmente, que a fiscalização pode sim fazer revisão dos seus atos, sendo este ato baseado na
autotutela administrativa, decorrente do art. 53 da Lei no 9.784, de 29/01/99 e da jurisprudência
sumulada pelo STF – Súmula 473, quando eivados de vício de legalidade.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
9
Assim, não haveria impedimento para que a fiscalização, sob o entendimento de
incorreção ou ilegalidade na apuração da base de cálculo do imposto, lavrasse auto de infração,
apontando eventual ilegalidade do procedimento adotado pelo contribuinte, em relação ao
princípio da competência e ao momento de reconhecimento das despesas com JCP.
Porém, isso não ocorreu no caso em exame, pois inexiste notícias nos autos de que
a Receita Federal reconstituiu a apuração do Lucro real, mediante lavratura de auto de infração.
Quem reconstitui tal apuração foi o Despacho Decisório, a partir de uma constatação fiscal via
Representação Fiscal, repita-se, sem lavratura de Auto de Infração, sendo efetuados ajustes no
cálculo do IRPJ e, consequentemente, na apuração do saldo negativo do imposto de renda do
exercício de 2013, ano-calendário 2012, para em seguida, DEFERIR PARCIALMENTE o crédito
constante do PER/DCOMP no 01473.19931.210313.1.3.02-5730, no valor de R$ 575.856,55 (e-fls.
200/201).
Nesse passo, compreendo equivocado o procedimento do Fisco.
Com efeito, em análise de direito creditório, a Autoridade Fiscal NÃO pode alterar a
base de cálculo de tributo, com fins de reduzir o valor devido, e por consequência, o crédito
fundado em Saldo Negativo. Tal alteração só pode ser realizada através de lançamento tributário,
nos moldes do CTN.
Veja-se o que dispõe o artigo 74 da Lei no 9.430/96:
“Art. 74 [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
10
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
De acordo com este dispositivo, a Autoridade Fazendária possui o prazo de cinco
anos para verificar se o crédito pleiteado atende aos requisitos especificados no artigo 74, ou seja,
se o referido crédito poderia ser objeto de compensação, se está atrelado a débitos pendentes, se
já foi objeto de pedido de compensação ou restituição etc.
Eventual revisão de despesas apuradas na base de cálculo do saldo negativo que
deu origem ao crédito pleiteado não está suportada pelo disposto no art. 74, já que esse tipo de
análise não está contida em nenhum dos dispositivos por ele descritos, e tampouco estaria contida
em uma interpretação extensiva desse dispositivo, tendo em vista que qualquer extensão nesse
sentido representaria uma ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao próprio CTN.
Embora se admita a extensão da análise relativa ao pedido de compensação e
aprofundamento da verificação do período de origem do crédito, tal verificação não pode ser sem
limites. Isso porque, uma coisa é a verificação da existência dos pagamentos ou outras formas de
quitação efetuados anteriormente e que justificam a restituição ou a compensação. Outra coisa é
a revisão da própria apuração do tributo devido à época do pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, a revisão da própria apuração do saldo a restituir em nada se relaciona com
o direito do fisco de averiguar a existência do pagamento ou quitação que justifica o saldo a
restituir, defluindo-se daí que qualquer revisão que implique em alteração de crédito tributário
legalmente constituído pelo Contribuinte, só pode ser feito por meio de veículo necessário e
suficiente à revisão do referido crédito, no caso, só pode ocorrer via lançamento de ofício, nos
moldes do artigo 142 do CTN.
Nesse sentido, já decidiu esta Turma de Julgamento, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO IRPJ.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM
FORMALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO IMPOSSIBILIDADE.
Não deve a autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a
apuração do IRPJ, quanto mais se não efetuou a revisão pela única via que era
possível para incluir na apuração receita ou excluir qualquer despesa ou custo: o
lançamento.
(Acórdão 1301-007.332, sessão de 16 de julho de 2024, Relator José Eduardo
Dornelas Souza)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
11
Diga-se mais: a obrigatoriedade de efetuar o lançamento para constituição do
crédito tributário apurado, quando este, aos olhos do Fisco, não foi regularmente apurado e
confessado pelo sujeito passivo, também está prevista no parágrafo 4o, do artigo 9o do Decreto no
70.235/1972, que determina a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento,
inclusive para os casos em que, “constatada a infração à legislação tributária, dela não resulte
exigência de crédito tributário”, conforme se extrai, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Afinal, até mesmo a distribuição do ônus da prova é diversa entre os processos de
exigência de crédito tributário (ônus da fiscalização) e ressarcimento/compensação (ônus do
contribuinte).
Neste ponto, vale a transcrição de excertos do voto proferido no Acórdão no 9101-
007.152, de 5 de setembro de 2024, do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, que fez
breves apontamentos sobre a inclusão desse §4o no artigo 9o do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
[...]
Partindo-se da interpretação literal do dispositivo é possível afirmar que este dá
um comando imperativo ao determinar em seu caput que a forma de exigência do
crédito tributário deve se dar por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento e estende, em seu parágrafo 4o, tal determinação às hipóteses "em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de
crédito tributário”.
Assim, revela-se de pronto que não é uma faculdade, mas um comando legal
determinando a forma como deve ser constituído o crédito tributário pela
autoridade fiscal ao proceder o lançamento de ofício em face das infrações por
ela apuradas, [...]
Adotando-se o método teleológico de interpretação, por tudo que se expos até
aqui sobre a forma de constituição e revisão do crédito tributário, a melhor
conclusão, a meu ver, é a de que o dispositivo em questão é a forma determinada
pelo legislador para a constituição do crédito tributário, mediante o lançamento
de ofício pela autoridade administrativa competente, em sintonia com o que
dispõe o Código Tributário Nacional nesta matéria.
E, diante disso, deve-se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular
o Despacho Decisório, determinando à Unidade de Origem que realize uma nova
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
12
análise do crédito pleiteado, sem que se faça retificação da base de cálculo do
tributo.
[...]
Confesso que até me aprofundar no estudo deste caso, eu também considerava
aceitável o ato praticado pela autoridade administrativa de proceder ao ajuste da
base de cálculo e à retificação do quantum devido, tão somente mediante a
exposição dos motivos de fato e de direito no seu despacho decisório, por
vislumbrar no caso apenas a glosa de um crédito pleiteado e não perceber, de
outro lado, a exigência de uma crédito tributário ainda não constituído.
Diante do quadro ora analisado, revejo tal entendimento, pois estou convicto que
não há espaço para a revisão do crédito tributário constituído por meio de
confissão do sujeito passivo através do lançamento de ofício senão pela forma
determinada na lei que rege o processo administrativo fiscal em seu art. 9o, em
consonância com o que dispõe o Código Tributário Nacional.
Logo, deve ser restabelecida a base de cálculo do IRPJ devido, e informado na DIPJ
do período, revertendo-se a glosa dos valores apontados (glosa de compras e
despesas operacionais), reconhecendo a nulidade do Despacho Decisório.
Assim, independentemente se a revisão da base de cálculo ocorrer antes de
transcorrido o prazo decadencial, a lavratura de Infração é mandatória, e deve ser efetuada nos
moldes do artigo 142 do CTN (além do citado §4, do art. 9o do Decreto no 70.235/72), para
constituir validamente o crédito tributário que não foi objeto de declaração pelo contribuinte.
Logo, deve-se anular o Despacho Decisório, para determinar à Unidade de Origem a
realização de uma nova análise do crédito pleiteado, sem que se proceda a uma retificação da
base de cálculo do tributo apurado pelo Contribuinte.

Como fui vencido, passo a análise de mérito:
Despesas com JCP
Na origem, a Recorrente, submetida à tributação do imposto de renda pelo Lucro
Real, apurou saldo negativo de IRPJ, AC 2012, no montante de R$ 3.646.831,46, e nesse mesmo
ano, realizou a dedução do montante de R$ 14.933.0809,00, a título de Juros sobre Capital Próprio
(JCP), relativamente aos períodos-base de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, em face de deliberação
dos sócios que ocorreu em 21/12/2012.
A fiscalização realizou a glosa dos valores deduzidos a título de Juros sobre o Capital
Próprio (JCP), por entender que pagamentos de JCP referentes a resultados obtidos em exercícios
anteriores não estão abrangidos pela legislação de regência, e por essa razão desconsiderou os
valores de JCPs do período de 2008 a 2011. Confira-se excertos do relatório de Representação
Fiscal nesse sentido:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
13
3.9. No caso em tela, levando-se em conta que o marco temporal para a apuração
de JSCP, por deliberação dos sócios, é o ano-calendário de 2012, para efeito da
determinação do Patrimônio Líquido Ajustado, que é a base para o cálculo dos
juros, devem ser desconsiderados os supostos valores de JSCP do período de 2008
a 2011, dado que o não houve exercício da opção pelo crédito ou pagamento em
tempo oportuno, vez que não foram encontradas na Ficha Cadastral Completa -
JUCESP deliberações societárias nesse sentido em anos anteriores.
3.10. Nessa linha de entendimento, o Patrimônio Líquido Ajustado para a
determinação dos JSCP de 2012, não deve ter a influência de reduções de
supostos juros apurados de 2008 a 2011 conforme as planilhas do relatório PwC
de 18/12/2012.
3.11. Assim sendo, devem ser utilizados o saldo de Lucro Acumulado de
31/12/2011, conforme esclarecimentos dados pela Solução de Consulta no 95/00
da 10a Região Fiscal e os saldos do PL em 31/12/2012 constantes na DRE da
Escrituração Contábil Digital - 2012 transmitida pelo contribuinte (Anexo ao TI
001), desconsiderando-se, consoante o § 8o do art. 9o da Lei no 9.249/95, os
valores de Reserva de Correção Monetária (vide subitem 2.7). O PL Ajustado para
o ano-calendário de 2012, [...]
E, assim realizou os cálculos dos JCPs, propondo a revisão da apuração o Lucro real,
bem como dos valores a título de IRPJ e CSLL a pagar efetuada pelo contribuinte, com a
consequente glosa dos valores excedentes deduzidos a título de Despesa com Juros sobre o
Capital próprio.
A decisão recorrida manteve a glosa dos valores deduzidos em 2012 que
pertenciam a períodos anteriores. Estes são os seus termos:
A glosa se deu em virtude de juros deduzidos no ano de 2012 que pertenciam a
períodos anteriores, portanto, segundo a fiscalização, indedutíveis naquele ano
calendário.
[...]
A natureza de “despesa” que tem o JCP é matéria incontroversa no processo, a
discussão se dá em relação ao momento que esta despesa incorre, a autoridade
fiscal afirma que os JCP de períodos anteriores são despesas naqueles períodos e
não no de referência usado pela contribuinte, esta por sua vez afirma que o
período correto de dedução é no momento do pagamento/creditamento dos
mesmos.
Sendo despesas devem ser reconhecidas quando incorridas, sendo a manifestante
optante pela tributação na sistemática do lucro real, o regime de reconhecimento
de receitas e despesas é obrigatoriamente o de competência, conforme
disposições do art.6o do Decreto Lei no1598/77.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
14
Regime de competência é o que apropria receitas e despesas ao período de sua
realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do
pagamento das despesas.
[...]
Assim, como acima exposto, não cabe razão a manifestante.
De acordo com a decisão recorrida, por possuir o JCP a natureza jurídica de uma
despesa financeira, essa só poderia ser considerada na apuração do resultado do período em que
incorridas, independentemente de serem efetivamente pagas naquele ano.
Em recurso, o Contribuinte contradiz este entendimento, sustentando, em síntese,
que atendeu o regime de competência, que, ao contrário do que defende a fiscalização, é marcado
pelo momento da deliberação dos sócios pelo seu creditamento ou pagamento, e que a Lei no
9.249/95 ao disciplinar o JCP, em seu art. 9o, não impôs nenhuma limitação temporal na apuração
do mencionado regime. E, subsidiariamente, sustenta a aplicabilidade da regra do art. 273 do
RIR/99, no sentido de que a inadmissibilidade do pagamento de JCP retroativo, configuraria mera
postergação.
Em relação a esta discussão, ou melhor, quanto à possibilidade do pagamento de
JCP acumuladamente, principalmente sobre a suposta ofensa ao princípio da competência,
entendo assistir razão à Recorrente. Para justificar este entendimento, transcrevo excerto do voto
proferido pelo Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, no Acórdão no 9101-006.267, em sessão
realizada em 11 de agosto de 2022:
Os juros sobre o capital próprio foram instituídos no ordenamento jurídico
brasileiro com o artigo 9o da Lei n. 9.249/95, que permitiu a dedução de tais juros
na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado segundo o
regime do Lucro Real quando pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, e calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP)1.
Ao se debruçar sobre o tema de juros sobre o capital de pessoa jurídica, Fábio
Ulhoa Coelho aponta esta modalidade de pagamento já existia com os juros de
construção previstos no artigo 129, d, do Decreto-lei n. 2.627/40 e com a lei de
cooperativas de 19712.
Ademais, embora não houvesse disposição explícita sobre tal forma de
remuneração, nunca houve dispositivo normativo a proibindo, de modo que Fábio

1 Lei n. 9.249/95: “Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP”
2 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o
Capital Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.)
Aspectos Atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p.
38-43.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
15
Ulhoa Coelho acentua que tal pagamento não era comum diante de sua
indedutibilidade para fins tributários3.
Como decorrência, a grande inovação da Lei n. 9.249/95 com relação aos juros
sobre o capital próprio estaria restrita ao aspecto tributário4.
Diante de tal cenário, apresento aqui três argumentos para defender a
possibilidade do denominado pagamento acumulado de juros sobre o capital
próprio ou JCP retroativo.
1. Da ausência de vedação legal ao pagamento acumulado de juros sobre o
capital próprio
Os juros sobre o capital próprio foram inseridos no ordenamento jurídico pátrio
pelo artigo 9o da Lei n. 9.249/95. Em termos de lei ordinária, a regulação dos juros
sobre o capital próprio se encontra basicamente no referido artigo e seus
respectivos parágrafos, conforme segue:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
(Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por

3 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o
Capital Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.)
Aspectos Atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p.
38-43.
4 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o
Capital Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.)
Aspectos Atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p.
38-43.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
16
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e V - prejuízos acumulados.
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital
social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações
previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que
classificadas em contas de passivo na escrituração comercial.
A partir da leitura do referido artigo, podem ser observadas diversas regras
específicas acerca dos juros sobre o capital próprio, determinando dentre outros
temas: (i) a incidência de IRRF à alíquota de 15% quando do pagamento ou
crédito; (ii) o efeito do IRRF para o beneficiário do JCP, a depender de seu regime
de tributação; (iii) a lista taxativa das contas do patrimônio líquido que farão parte
do cálculo do JCP; (iv) a aplicação da dedução também para a CSLL; e (v) a
possibilidade de atribuição do JCP pago ou creditado ao dividendo mínimo
obrigatório.
Todavia, a única limitação ao JCP calculado pela entidade, isto é, o produto do
saldo das contas do patrimônio líquido (previstas em lista taxativa no mesmo
artigo) multiplicado pela TJPL (de acordo com a variação pro rata dia desse
patrimônio líquido), diz respeito aos limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei n.
9.249/95.
Assim, o referido dispositivo legal condiciona o pagamento ou crédito do JCP à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Em outras palavras, será considerado como limite para pagamento ou crédito dos
juros sobre o capital próprio o maior entre: (i) 50% do lucro do exercício antes da
dedução do JCP; ou (ii) 50% do saldo dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Como se observa, inexiste qualquer dispositivo legal proibindo o pagamento ou
crédito de JCP relativo a períodos anteriores.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
17
Todavia, é fundamental que na ocorrência de pagamento acumulado de JCP sejam
observados os limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
É até uma decorrência lógica da falta de distribuição de juros sobre o capital
próprio em anos anteriores que potencialmente haja um saldo mais graúdo de
lucros acumulados ou reservas de lucros, de forma que ainda que o pagamento
ou crédito seja feito em período posterior, há que se observar o limite de 50% dos
lucros acumulados e reservas de lucros(além do limite de 50% do lucro do próprio
exercício).
Tendo em vista que estamos em um Estado de Direito, no qual se preza pela
segurança jurídica das relações entre as partes, torna-se fundamental que as
proibições sejam expressas, sob pena da criação de um ambiente de incerteza
para todos os participes do mercado.
Em resumo, por meio de uma interpretação literal do artigo 9o da Lei n. 9.249/95,
não há como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros sobre o
capital próprio no ano corrente relativo a exercícios anteriores.
(...)
3. Há necessidade de observância do regime de competência?
O principal argumento para se defender a não possibilidade de pagamento
acumulado de juros sobre capital próprio de períodos anteriores diz respeito à
potencial necessidade de observância do regime de competência.
Tal argumento é bastante interessante, tendo sido observado em diferentes
autuações fiscais, soluções de consulta e em acórdãos do CARF.
a) O regime de competência está previsto no ordenamento pátrio por meio do
artigo 177, caput, da Lei no 6.404/1976, in verbis:
b) Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência. (grifo nosso)
Em que pese tal argumento seja bastante usual e tenha até um fundamento
lógico, entendo que o regime de competência não se aplica aos juros sobre o
capital próprio pelos motivos a seguir transcritos.
Ao regulamentar os juros sobre o capital próprio, a Instrução Normativa SRF n.
11/96 estabeleceu que eles seriam registrados como despesas financeiras da
pessoa jurídica que os pagou ou creditou.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
18
Nessa linha, o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/965
previu que os juros sobre o capital próprio deverão ser registrados em
contrapartida de despesas financeiras para efeito de dedutibilidade na
determinação do lucro real.
Ao tratar dos limites de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, o artigo
29, §3o, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 também menciona que esta
dedutibilidade se dá como despesa financeira6.
Como decorrência da aplicação do referido ato infralegal, as pessoas jurídicas
registravam tais juros como despesas financeiras e os tratavam como dedutíveis
para fins de apuração do IRPJ.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke assinalavam que a
contabilização dos juros como despesas financeiras implica grandes prejuízos à
comparabilidade das demonstrações financeiras, visto que algumas empresas o
contabilizam e outras não visto que eles são facultativos, além do que a
comparabilidade fica ainda mais prejudicada com os limites existentes para o
cálculo dos juros7.
Os referidos autores criticavam o ato infralegal da Receita Federal, atestando que
se tratava de mais uma das interferências da legislação tributária na apuração do
lucro contábil, fazendo com que este não representasse fielmente uma
distribuição de resultado aos detentores dos instrumentos patrimoniais da
entidade8.
Diante dos efeitos distorcivos do registro de juros sobre o capital próprio como
despesa e consequente diminuição do resultado do exercício, a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) emitiu a Deliberação CVM n. 207/96, que dispôs sobre
a contabilização dos juros sobre o capital próprio.
Assim, segundo a Deliberação CVM n. 207/969, os juros pagos ou creditados pelas
companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma do

5 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a
título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art.
202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados,
ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior,
deverão ser registrados em contrapartida de despesas financeiras”
6 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 29 (...) § 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que
capitalizados, não poderá exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por
cento de um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos juros, antes da provisão
para o imposto de renda e da dedução dos referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores”
7 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 413
8 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
9 Deliberação CVM n. 207/96: “I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de
remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados
diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício”.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
19
artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de
Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício, ou seja, eles devem ser
contabilizados tais quais os dividendos.
Todavia, considerando as disposições tributárias sobre o registro dos juros sobre o
capital próprio como despesa financeira, a própria Deliberação CVM n. 207/9610
menciona que a sua aplicação não implica alteração ou interpretação das
disposições de natureza tributária.
Nesse sentido, a referida norma prevê que na hipótese em que a companhia opte
por contabilizar os juros sobre o capital próprio como despesa financeira para
atender à legislação tributária, ela deverá proceder à reversão desses valores na
contabilidade de forma a que o lucro líquido ou o prejuízo do exercício não sofra
os efeitos de tais juros11.
Em outras palavras, a reversão contábil dos juros sobre o capital próprio permite
que o resultado do exercício consiga refletir com maior fidedignidade a
performance daquela pessoa jurídica, sem que o resultado seja influenciado por
uma forma de remuneração dos acionistas.
Cumpre notar que a referida reversão poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo
do exercício, nos termos da Deliberação CVM n. 207/9612.
Dessa forma, a CVM entendeu que a remuneração por meio de juros sobre o
capital próprio configura distribuição de resultado e não despesa.
Ao comentar a antinomia entre o registro contábil dos juros como despesa
financeira de acordo com a Instrução Normativa SRF n. 11/96 e o registro contábil
como diminuição dos Lucros Acumulados segundo a Deliberação CVM n. 207/96,
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke pontuam que o
atendimento a ambos os reguladores somente se torna possível com a solução
dada pela Deliberação CVM n. 207/96, pela qual há um estorno do lançamento
contábil relativo ao registro dos juros sobre o capital próprio como despesa
financeira.13
A título exemplificativo, a aplicação do disposto na Deliberação CVM n. 207/96 se
dava da seguinte forma com a reversão da despesa com os juros sobre o capital

10 Deliberação CVM n. 207/96: “VII - O disposto nesta Deliberação aplica-se, exclusivamente, às
demonstrações financeiras elaboradas na forma dos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, não implicando
alteração ou interpretação das disposições de natureza tributária”.
11 Deliberação CVM n. 207/96: “VIII - Caso a companhia opte, para fins de atendimento às disposições
tributárias, por contabilizar os juros sobre o capital próprio pagos/creditados ou recebidos/auferidos como
despesa ou receita financeira, deverá proceder à reversão desses valores, nos registros mercantis, de
forma a que o lucro líquido ou o prejuízo do exercício seja apurado nos termos desta Deliberação”.
12 Deliberação CVM n. 207/96: “IX - A reversão, de que trata o item anterior, poderá ser evidenciada na
última linha da demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício”
13 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 336
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
20
próprio na última linha da demonstração do resultado exercício, antes do saldo do
lucro líquido:
(...)
É interessante notar que tal contabilização permite que o resultado do exercício
seja um parâmetro mais eficiente de demonstração do desempenho ou
performance de uma entidade, tornando-o comparável com outras entidades,
independentemente da distribuição de remuneração aos sócios ou acionistas da
entidade.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke mencionam que
muitas companhias que contabilizavam os juros sobre o capital próprio no
resultado, não o evidenciavam na Demonstração do Resultado do Exercício
publicada (ainda que constasse no resultado do exercício apurado em seus
balancetes), evidenciando-o apenas na Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido como uma distribuição do resultado14.
A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12, de 30
de agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (ICPC 08), que trata da “Contabilização da Proposta
de Pagamento de Dividendos”.
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que
assinala ser prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua
imputação ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente15.
Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o
tratamento contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento
contábil do dividendo obrigatório por analogia16.
Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital próprio não deveriam ser
registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os paga ou credita.
Além da disposição expressa de tal contabilização na ICPC 08, tal entendimento
também poderia ser obtido por meio da análise da Estrutura Conceitual para
Relatório Financeiro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00).
Nesse diapasão, as despesas são definidas no item 4.69 do CPC 00 como reduções
nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio

14 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
15 ICPC 08: “10. Os juros sobre o capital próprio – JCP são instituto criado pela legislação tributária,
incorporado ao ordenamento societário brasileiro por força da Lei 9.249/95. É prática usual das sociedades
distribuirem-nos aos seus acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação
vigente”.
16 ICPC 08: “11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao
dividendo obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação
tributária, deva reter e recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo
obrigatório”
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
21
líquido, no entanto, há menção expressa de que não são despesas as distribuições
aos detentores de direitos sobre o patrimônio17.
Tal entendimento é reforçado ainda no item 4.70 do CPC 00 que estabelece que:
“distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”18.
No âmbito da legislação tributária, o artigo 75, §6o, da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17 prevê que o montante dos juros sobre o capital próprio passível de
dedução poderá ser excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não
registrado como despesa19.
Dito de outra forma, a própria legislação tributária atual permite que os juros
sobre o capital próprio não sejam registrados contabilmente como despesas,
sendo que eles deverão ser excluídos na apuração do Lucro Real quando não
estiverem assim registrados.
Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus e Eliseu
Martins pontuam que embora inicialmente classificados como despesa financeira
segundo a legislação tributária, os valores pagos a título de juros sobre o capital
próprio são na essência distribuições de lucros, o que já era de entendimento da
CVM desde a Deliberação CVM n. 207/96 e permanece assim com a ICPC 08, de
modo que a distribuição dos juros sobre o capital próprio deveria ser evidenciada
na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido20.
Assim, os referidos autores assinalam que o procedimento contábil de registro
dos juros sobre o capital próprio como despesa não pode ser mais seguido por
nenhuma entidade a partir das normas contábeis vigentes, uma vez que o seu
pagamento ou crédito configurar genuína distribuição de resultado e que o
registro como despesa era totalmente de natureza fiscal21.
Em que pese as normas contábeis vigentes sejam no sentido de que os juros sobre
o capital próprio não devam ser registrados como despesas financeiras, cabe
lembrar que o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/96
nunca foi revogado, o que ainda pode dar ensejo a tal contabilização na prática.
Ao permitir a exclusão dos juros sobre o capital próprio não registrados como

17 . CPC 00: “4.69 Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em
reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o
patrimônio”.
18 CPC 00: “4.70 Decorre dessas definições de receitas e despesas que contribuições de detentores de
direitos sobre o patrimônio não são receitas, e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não
são despesas”.
19 Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado
ajustado a pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados,
individualizadamente, ao titular, aos sócios ou aos acionistas, limitados à variação, pro rata die, da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) e calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio
líquido: (...) § 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo
poderá ser excluído na Parte A do eLalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”.
20 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual
de Contabilidade Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 628.
21 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual
de Contabilidade Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 405.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
22
despesa, a Instrução Normativa RFB n. 1.700/17 também parte do pressuposto de
que os juros ainda podem ser registrados contabilmente como despesas.
Ademais, na ficha L300A da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que trata do “Plano
de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - PJ em Geral”, há
conta contábil específica no resultado destinada ao registro de juros sobre o
capital próprio como despesa no resultado do exercício.
Trata-se da conta contábil 3.01.01.09.01.04, denominada “(-) Despesas de Juros
sobre o Capital Próprio”, cuja orientação de preenchimento é a seguinte: “Contas
que registram os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios
ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), observando-se o regime de competência (Lei no 9.249, de
1995, art. 9o)”.
Conforme visto, em termos conceituais, os juros sobre o capital próprio não
devem ser contabilizados como despesas financeiras de acordo com as normas
contábeis vigentes, no entanto, não podemos olvidar que alguns contribuintes
permanecem assim os registrando, ainda que em desacordo com as normas
contábeis, mas talvez em virtude de uma indução, em maior ou menor grau, da
legislação tributária.
Ante tal cenário, resta saber como deve ser operacionalizar a dedutibilidade dos
juros sobre o capital próprio tanto na hipótese em que ele esteja registrado como
despesa financeira quanto no caso em que não esteja assim registrado.
A apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas em
geral é evidenciada nas fichas da ECF: “M300A - Demonstrativo do Lucro Real (e-
Lalur-Parte A) -PJ em Geral - Atividade Geral” e “M350A - Demonstrativo da Base
de Cálculo da CSLL (eLacs-Parte A) - PJ em Geral - Atividade Geral”, que equivalem
as Partes A do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e do Livro de Apuração da
CSLL (Lacs).
Caso o contribuinte tenha registrado os juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados como despesa financeira, a dedução dos juros já surtirá efeito no
resultado contábil, o que implica que os juros já estão diminuindo o resultado do
exercício.
Resta neste caso avaliar se tal despesa é dedutível ou não. A princípio, se os juros
sobre o capital próprio foram devidamente calculados de acordo com as regras
vigentes presentes nos artigos 9o da Lei n. 9.249/95 e 75 da Instrução Normativa
RFB n. 1.700/17, tal despesa será dedutível, de modo que não haverá nenhum
ajuste na apuração do IRPJ e da CSLL.
A partir da leitura das fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há a possibilidade de
adição do “Excesso de juros sobre o capital próprio pagos ou creditados” no
código 20, onde será informado o montante dos juros remuneratórios que
exceder o maior entre os seguintes valores: 50% do lucro líquido do exercício
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
23
antes da dedução dos juros, caso estes sejam contabilizados como despesa; ou
50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Em outras palavras, caso a pessoa jurídica tiver excedido os dois limites aplicáveis
aos juros sobre o capital próprio e registrado como o pagamento ou crédito
correspondente como despesa financeira, haverá a necessidade adição do
excesso em relação ao maior dos limites legais.
Também há possibilidade de adição nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF do
“Juros sobre o capital próprio auferidos - não contabilizados como receita”, no
código 21, onde serão informados os juros sobre o capital próprio auferidos, no
caso de não terem sido contabilizados como receita.
Neste caso, trata-se de juros sobre o capital próprio recebidos por uma pessoa
jurídica e que não foram contabilizados como receita. Assim para que eles
integrem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, se faz necessário que eles sejam
adicionados na apuração dos referidos tributos.
Por sua vez, na hipótese em que os juros sobre o capital próprio não tenham sido
registrados como despesa, tal qual preceituam as normas contábeis vigentes, eles
não integraram o resultado contábil, de forma que a sua dedução para fins fiscais
deverá ser feita extracontabilmente por meio da apuração do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há exclusão específica de
juros sobre o capital próprio, no código 166.03, onde será informado o valor dos
juros sobre o capital próprio pagos ou creditados que não tenha sido
contabilizado como despesa, observados os limites e condições do art. 9° da Lei n.
9.249/95.
Dessa forma, quando não contabilizados como despesa financeira na
Demonstração do Resultado do Exercício e contabilizados como distribuição do
resultado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a dedução para
fins tributários se dá nas Partes A do Lalur e do Lacs por meio de uma exclusão.
c) Afinal, diante do cenário em que as normas infralegais da Receita Federal
admitem tanto o registro do JCP como despesa quanto o seu registro como
exclusão no LALUR (e o mesmo vale para as obrigações acessórias, já que ambas
as possibilidades são permitidas), os juros sobre o capital próprio retroativos
deverão ou não ser deduzidos no ano corrente.
d) Em primeiro lugar, se a entidade não registrou os juros sobre o capital próprio
como despesa financeira, apenas excluindo o montante acumulado de JCP no
LALUR (com o devido respeito ao maior dos limites entre 50% dos lucros
acumulados e reserva de lucros e 50% do lucro do exercício), não há que se falar
em regime de competência, uma vez que não houve registro de despesas
financeiras, abrindo-se a potencial discussão de necessidade de observância do
regime de competência.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
24
e) Além disso, se a entidade registrou o JCP como despesa financeira, esta seguiu
as normas infralegais da Receita Federal, mas vale salientar que contabilmente
não se tratam de despesas, pois as normas contábeis (ICPC 08 e CPC 00)
expressamente determinam que o JCP seja registrado como uma diminuição nos
lucros acumulados e que não são despesas as remunerações pagas ou creditadas
a sócios ou acionistas. Assim, me parece incoerente defender a observância do
regime de competência na contabilidade quando se esquece de aplicar a norma
contábil no que diz respeito ao não registro do JCP como despesa.
f) Por fim, ainda que fosse defensável o registro contábil do JCP como despesa,
considerando que inexiste norma proibindo o pagamento acumulado de JCP
relativo a períodos anteriores, haveria necessidade de previsão expressa da
indedutibilidade do JCP retroativo, o que não existe, apenas havendo previsão de
cumprimento dos limites do §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
Em resumo, por meio de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da
Lei n. 9.249/95, não há como admitir o registro como despesa financeira e
inexistindo despesa financeira, não há que se falar em observância do regime de
competência. Ainda que o contribuinte tivesse registrado como despesa
financeira erroneamente sob o ponto de vista conceitual (ainda que induzido por
atos infralegais e obrigações acessórias da Receita Federal), não há como aplicar a
norma contábil que pressupõe o regime de competência e não aplicar as normas
contábeis que preveem que JCP não é despesa, sob risco de que não haja uma
intepretação sistemática.
Assim, a partir da interpretação do artigo 9o da Lei no 9.249/95, a única limitação ao
pagamento de JCP calculado pela entidade é o produto do saldo das contas do patrimônio líquido
(previstas em lista taxativa no mesmo artigo) multiplicado pela TJLP aplicada pro rata die.
No aspecto contábil e societário, segundo interpretação da CVM, a remuneração
por meio de juros sobre o capital próprio configura distribuição de resultado e não despesa,
portanto, não estaria restrita ao regime de competência.
Conclusão
Do exposto, de ofício, voto por acolher preliminar prejudicial de mérito, para
determinar à Unidade de Origem a realização de uma nova análise do crédito pleiteado, sem que
se proceda a uma retificação da base de cálculo do tributo apurado pelo Contribuinte. Vencido,
voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer direito creditório adicional, no valor de R$
3.070.974,91, e homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
25
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, redator designado
I – Introdução
Em que pesem a clareza e objetividade do voto do Ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para dele divergir, quanto à preliminar e ao mérito, nos termos do presente voto.
A seguir, encontram-se expostos os fundamentos que entendo aplicáveis a cada
uma dessas questões.
II – Preliminar – Nulidade do Despacho Decisório
O Ilustre relator entendeu pela nulidade do Despacho Decisório, sob o fundamento
de que, na análise da compensação, a autoridade administrativa não poderia rever a apuração do
IRPJ, sendo necessário, para isso, a utilização da única via que entendeu ser possível para incluir na
apuração receita ou excluir qualquer despesa ou custo: o lançamento.
Discordo desse posicionamento.
O cerne da questão perquirida é a necessidade ou não do lançamento para
exigência de tributação de receita não incluída na base de cálculo tributos cujos saldos são objeto
de pedido de ressarcimento/compensação.
Pois bem. Essa questão, da desnecessidade de lançamento de ofício de débitos
decorrentes de glosas e/ou da não inclusão de receitas na base de cálculo do tributo apurado,
segundo a legislação tributária, com o objetivo de se verificar o real valor do tributo devido, para
se decidir sobre a liquidez de pedido de ressarcimento, foi muito bem fundamentada pelo ex-
Conselheiro Walber José da Silva, na Declaração de Voto proferida e anexada ao Acórdão no 3302-
001.740 de, 18/07/2012, que foi adotado como razão para decidir no voto de Relatoria do
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas no Acórdão no 9303-007.837, de 22/01/2019, que tomo
emprestado, adotando-as como razão de decidir (forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999),
passando a fazer parte integrante deste voto.
(...) Os valores de natureza tributária a restituir ou a ressarcir pela Fazenda
Nacional são espécies de despesa pública. E o pagamento de despesa pública
somente pode ser realizado após a sua regular liquidação, por expressa
determinação do art. 62 da Lei no 4.320/64. E o disposto nos art. 165 e 170 do
CTN é compatível com essa regra.
E a liquidação da despesa pública está definida no art. 63 da Lei no 4.320/64, ou
seja, é o procedimento tendente a verificar a existência do direito do credor e a
apuração da origem e objeto do que se deve pagar e da importância exata a
pagar, bem como a identificação da pessoa a quem se deve pagar.
A primeira conclusão que se tira desses dispositivos legais é que a atividade de
liquidação da despesa é uma atividade privativa da administração pública. A
segunda conclusão que se tira é que somente despesas líquidas podem ser pagas.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
26
Uma terceira constatação óbvia é que a legislação tributária que trata da
restituição, do ressarcimento e da compensação não se contrapõe e nem altera os
arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/64. Ao contrário, a eles se integra na medida em que
estabelece regras para o credor contestar tanto a existência do direito pleiteado
como “o exato valor” da despesa de restituição e de ressarcimento apurado pela
autoridade administrativa competente.
Dito isto, passemos à apreciação das razões da preliminar levantada pelo Ilustre
Conselheiro Relator.
O Ilustre Conselheiro Relator entende que a autoridade administrativa incumbida
de apurar a liquidez e certeza do crédito pleiteado não pode proceder
“modificação da base de cálculo do tributo em sede de declaração de
compensação”.
Para ele, constatando erro de apuração da base de cálculo, deve a autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, não lhes sendo
permitido, em substituição ao lançamento, “promover a glosa de créditos em
pedidos de ressarcimento ou de compensação”.
Com as devidas vênias, ouso discordar desse entendimento porque, em primeiro
lugar, há sim permissão legal (arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/64) para a autoridade
administrativa incumbida de efetuar o pagamento da despesa publica, de
restituição ou de ressarcimento, apurar, reconhecer e pagar valor diferente do
pleiteado pelo credor, sem nenhuma restrição legal à forma de proceder a
apuração do exato valor a restituir.
Antes de avançar na discussão, é necessário deixar claro, mesmo sendo repetitivo,
que a lei permite o pagamento e a compensação exclusivamente de créditos
líquidos e certos de terceiros contra a Fazenda Nacional. Os crédito incertos ou
ilíquidos contra a Fazenda Nacional não podem ser objeto de extinção por
pagamento ou por compensação com débito do credor.
Em conseqüência das disposições legais acima, qualquer que seja o motivo que
levou a autoridade administrativa a reconhecer o crédito do contribuinte em valor
inferior ao pleiteado, ela não pode efetuar o seu pagamento, ou a sua
compensação, no valor pleiteado pelo contribuinte, sob pena de violenta agressão
ao art. 62 da Lei no 4.320/64, devendo responder administrativamente pelo delito
cometido.
No caso de despesa relativa a ressarcimento ou restituição de créditos de
natureza tributária, ou relativo a incentivos fiscais de natureza financeira, todo o
procedimento administrativo é passível de contestação, como acima se disse.
Aqui chegamos em uma “encruzilhada” jurídica: o que fazer quando no
procedimento de liquidação do crédito pleiteado a autoridade administrativa
fazendária entende que o contribuinte apurou a menor a base de cálculo do
tributo envolvido no seu pedido, com reflexos no valor a restituir, a ressarcir ou a
compensar? Deve ou não a autoridade administrativa constituir o crédito
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
27
tributário, pelo lançamento, resultante da apuração de diferença na base de
cálculo ou na alíquota da exação?
Quais são os efeitos no valor total objeto de pedido de restituição, de
ressarcimento ou de compensação, havendo ou não lançamento? Quais são os
efeitos no valor a restituir, a ressarcir ou a compensar não afetado pela diferença
de base de cálculo, se a autoridade efetuar ou deixar de efetuar o lançamento?
Começando a responder pela última questão acima, entendo que o fato de existir
parcela controversa no valor ou no direito objeto do pedido do contribuinte em
nada afeta o direito ao crédito e o valor reconhecidamente líquido pela
administração, podendo este ser pago regularmente. É que aconteceu no caso
dos autos, onde a parcela incontroversa já foi paga via compensação.
Quanto aos efeitos no valor total objeto de PER/DCOMP, havendo ou não
lançamento de diferença apurada e decorrente de majoração da base de cálculo
ou da alíquota aplicada, entendo que também em nada afeta o direito ao crédito
e o valor pleiteado. E não tem nenhum efeito porque, imediatamente, a
autoridade administrativa só está autorizado a pagar o valor líquido da dívida da
Fazenda Nacional. A parte litigiosa a lei não permite o seu pagamento, como
acima se viu. Se não houver o lançamento, a parcela controversa do pedido do
contribuinte será decidida pelo rito do PAF no próprio processo do PER/DCOMP.
Havendo o lançamento, a parcela controversa será discutido ou no processo do
PER/DCOMP ou no processo do auto de infração ou notificação de lançamento
ou, ainda, em ambos, simultaneamente (o que não é, tecnicamente, correto).
Em qualquer caso, reconhecendo a administração a improcedência do
lançamento ou da glosa (no PER/DCOMP) a parcela reconhecida será paga ao
contribuinte.
A segunda questão (deve ou não a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário, pelo lançamento, resultante da apuração de diferença na base de
cálculo ou na alíquota da exação) é deveras controversa. Pela Nota Técnica no 9
Cosit, de 15/02/2012, a RFB analisou a matéria para concluir, de forma dúbia, pela
necessidade do lançamento, dentro do prazo decadencial, e pela dispensa do
lançamento, após o prazo decadencial.
É verdade que não existe norma legal tratando, objetivamente, desta matéria. No
entanto, pelas razões acima exposta e tendo em mira a objetividade e a
efetividade do processo administrativo, especialmente o fiscal, deve-se trilhar
pelo caminho mais célere e mais vantajoso para o contribuinte.
Na situação sob exame, a lavratura do auto de infração, ou da notificação de
lançamento, me parece um procedimento estéril, servindo, no máximo, para criar
constrangimentos e despesas para contribuinte.
Para ilustrar nosso entendimento, partimos de um caso bem simples: um pedido
de restituição de PIS pago a maior que, no curso da diligência fiscal, foi constatado
que a empresa não incluiu na base de cálculo o valor de uma receita de venda de
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
28
serviços e que, após a inclusão dessa receita na base de cálculo do PIS, ainda
resultou em pagamento indevido a ser restituído ao contribuinte. Para uma maior
clareza, vamos supor que o valor da restituição pedida pelo contribuinte foi de R$
1.000,00 e, após a inclusão da receita de venda de serviços na base de cálculo do
PIS, a RFB apurou um valor a restituir de R$ 700,00.
Lavrando ou não auto de infração ou notificação de lançamento, e independente
de manifestação de inconformidade do contribuinte, inicialmente a RFB só pode
efetuar o pagamento da restituição de R$ 700,00 e, de fato, efetua o pagamento
desse valor. O contribuinte entende, por qualquer razão, que sua receita de
prestação de serviço não integra a base de cálculo do PIS e contesta a decisão do
Delegado da RFB.
Supondo que a RFB efetuou o lançamento do crédito tributário, no valor original
de R$ 300,00 e com multa de ofício e juros de mora, e o contribuinte contestou o
lançamento e o despacho decisório que deferiu, em parte, o seu pedido de
restituição. As duas contestações têm o mesmo objeto.
As contestações do contribuinte (impugnação e manifestação de inconformidade)
podem ser consideradas procedentes ou não (para simplificar o raciocínio).
Sendo procedentes as contestações, o lançamento será cancelado e a restituição
do valor original de R$ 300,00 será efetuada.
Sendo improcedentes as contestações, não há crédito adicional a restituir e,
também, não há como exigir da recorrente o pagamento do crédito tributário
lançado, inclusive a multa de ofício, em face da existência de pagamento anterior
à efetivação do lançamento. O crédito lançado está extinto por pagamento
anterior ao lançamento.
Num caso e no outro, o lançamento efetuado não se presta para exigir o
pagamento de crédito tributário, que é a sua finalidade precípua. Para que serve o
ato administrativo que não se presta a cumprir a sua finalidade? Respondo: não
serve para nada! É inútil!
Portanto, absolutamente desnecessário.
O mesmo raciocínio acima aplica-se no caso de ressarcimento de créditos do IPI,
do PIS não cumulativo e da Cofins não cumulativa, onde os valores glosados são
abatidos dos créditos legítimos do contribuinte.
Nessa mesma linha, como bem assentado no Acórdão recorrido, a efetivação do
ressarcimento com a consequente homologação das compensações pressupõe a existência de
créditos líquidos e certos, nos termos do art. 170 do CTN. A análise deste direito creditório é
prerrogativa do Fisco e não configura lançamento de ofício, mas procedimento fiscal para aferir a
certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
29
A recomposição da base de cálculo, seja na base de receita seja na glosa de
despesas, pode ser efetivada sem a necessidade de lavratura de Auto de Infração, pois é condição
para se concluir pela procedência do pedido.
A apuração do tributo é operacionalizada mediante o encontro de contas – entre
valores devidos a partir do auferimento de receitas tributáveis e o desconto de custos e despesas
dedutíveis, conforme estabelecido em lei, obedecidas as restrições legais.
Não vejo razão para se discutir acerca do contraditório e da ampla defesa. No meu
entender, o lançamento de ofício seria até mesmo inócuo, pois, de fato, já está garantido em
análises de Declarações de Compensação (DCOMP), que estão submetidas ao mesmo rito
processual, do Decreto no 70.235, de 1972, a teor do §11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Posto isto, conclui-se que os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são
sólidos e não merecem qualquer reparo.
Nesse sentido, entendo – inclusive – caber, mutatis mutantis, a aplicação da Súmula
CARF n. 159.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
Nesses termos, afasto a alegação de nulidade do despacho decisório.
III – Mérito – Possibilidade de pagamento de JCP acumuladamente
No mérito, o Ilustre Relator entendeu que não haveria óbice legal ao pagamento de
juros sobre o capital próprio – JCP além do limite de JCP calculado pela taxa de juros de longo
prazo - TJLP no próprio ano-calendário.
Entendo de modo diverso.
Apesar de a remuneração do capital próprio ser uma faculdade da pessoa jurídica,
sendo-lhe lícito apropriar a despesa no período em que melhor lhe aprouver. Todavia, os efeitos
fiscais, decorrentes de tal decisão, devem ser ditados pela norma tributária de regência, que lhe
impõe limites objetivos. Não atendidos tais limites, torna-se necessária a glosa das despesas de
juros sobre o capital próprio de períodos anteriores. Tratando-se de pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, em razão das disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção
do regime de competência é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais, devendo as
exceções constarem de forma expressa em disposição de lei.
No caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência determina que
seja considerado o período ao qual eles se referem, sendo pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas. Do ponto de vista estritamente tributário, os
juros sobre o capital próprio, diferentemente dos lucros e dividendos, não geram qualquer
expectativa de direito antes da formalização do pagamento ou crédito, visto que eles não
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.774 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900122/2015-95
30
decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista, mas de uma opção
legalmente prevista que pode – ou não – ser utilizada, a cada período.
Nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249, de 1995, a observância dos critérios e limites
para fins de dedutibilidade deve ser feita considerando o período em que a despesa com os juros é
apropriada no resultado. Portanto, o contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em
elementos patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu pagamento ou crédito, almeja,
na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores. Por tal motivo,
entendo absolutamente correta a glosa empreendida pela autoridade fiscal, uma vez que restou
evidente a inobservância por parte da recorrente dos requisitos de dedutibilidade na apropriação
da despesa com juros sobre o capital próprio.
Compartilhando desse entendimento, cito os acórdãos no 1401-000.734, sessão de
14 de março de 2012 (por maioria de votos); no 1301-001.118, sessão de 05 de dezembro de 2012
(por voto de qualidade); no 1201-000.857, sessão de 10 de setembro de 2013 (por voto de
qualidade); no 9101-002.778, sessão de 06/04/2017 (por voto de qualidade) e o acórdão n° 9101-
007.105, sessão de 08 de agosto de 2024 (por voto de qualidade).
Nesses termos, rejeito a alegação da recorrente.
IV - Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, para manutenção da decisão
recorrida.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 538
DF CARF MF
Original